Tribunal: TJES
Processo: 5006158-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006158-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA SOMENTE A UM DOS AGRAVANTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º).

2.
Destarte, não havendo nos autos indícios de que o agravante EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impõe-se a reforma da decisão recorrida e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Contudo, não existem provas nos autos da hipossuficiência financeira do agravante EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO, devendo, pois, ser mantida a decisão do juízo singular que indeferiu o pleito de gratuidade.

3.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO E EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY
interpôs agravo de instrumento em face da decisão id 8311628, por meio da qual o juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, nos autos dos embargos à execução opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelos recorrentes.

Os recorrentes pleiteia a sua reforma, à alegação de que i) restou devidamente comprovado nos autos o estado de insolvência dos recorrentes; ii) os rendimentos dos recorrentes não se mostram suficientes a arcar com o pagamento de todas estas custas processuais, não podendo o agravante Edmo deixar de realizar o seu tratamento médico por ter que arcar com o pagamento destas custas e das demais porventura decorrentes dos demais processos de execução.

Por meio do Despacho id 8777463, o Des. Carlos Simões Fonseca possibilitou aos agravantes a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento do pedido da assistência judiciária gratuita,
fazendo acostar aos autos os respectivos comprovantes de rendimento e as

Declarações

de Imposto de Renda Pessoa Física atualizadas
.

Devidamente intimados os agravantes manifestaram-se no sentido de que “os documentos que comprovam a hipossuficiência financeira dos recorrentes encontram-se acostados aos autos, anexos à peça inicial recursal” (id 9286796), deixando, contudo, de promover a juntada da documentação solicitada.

Pois bem.

No caso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo magistrado
a quo
(id 8311628) sob o fundamento de que:

“Argumenta a parte requerente está atravessando uma situação financeira difícil, não possuindo condições de arcar com custas processuais.

Gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 98 expressamente prevê a possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas ao dispor que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado. Muito embora a requerente alegue estar passando por dificuldades financeiras, os documentos juntados não demonstram a impossibilidade financeira alegada.

A causa de pedir e tudo o que consta dos autos demonstra uma intensa atividade econômica e financeira exercida pelo embragante. Por estes motivos, indefiro a assistência judiciária gratuita.”

É certo que o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é
evidente
o suporte econômico-financeiro da parte requerente e desde que ao requerente seja dada a oportunidade de comprovação.

Sobre o tema, antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos. Nesse sentido, vale conferir na íntegra os seguintes julgados:

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. (...)” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Resp 925411/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.02.2009, DJE 23.03.2009).

_____________________________________________

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART. 4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. 1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. (...)” (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1047861 / RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 20.11.2008, DJE 09.02.2009)

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e assim dispôs nos §§ 2º e 3º de seu art. 99, os quais passo a transcrever
in verbis
:

Art. 99. [...]

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso em apreço, verifico que o agravante EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY logrou comprovar que encontra-se afastado das suas atividades laborativas em razão de tratamento de neoplasia maligna no cérebro, período no qual percebeu o competente benefício previdenciário (ids 8311614, 8311615 e 8311617), cujo o pedido de renovação encontra-se pendente de análise pelo INSS (id 8311618), o que denota sua evidente impossibilidade de arcar com as custas do processo originário.

Destarte, não havendo nos autos indícios de que o agravante EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impõe-se a reforma da decisão recorrida e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Contudo, não existem provas nos autos da hipossuficiência financeira do agravante EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO, que devidamente instado a comprovar a alegada miserabilidade, deixou de apresentar os respectivos comprovantes de rendimento, bem como a Declaração de Imposto de Renda atualizada.

Os extratos obtidos junto ao SERASA, que denotam a existência de inúmeras dívidas em nome de EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO não são suficientes a comprovar eventual hipossuficiência, razão pela qual há que ser mantida a decisão recorrida que negou-lhe a gratuidade da justiça.

Isto posto,
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça, tão somente, à EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça, tão somente, à EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY.